Tribunal: TJDFT
Processo: 0769986-43.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA. RECEBIMENTO DE GAB. LOTAÇÃO NA NVEPI. CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS. CÁLCULOS CONFORME FICHAS FINANCEIRAS. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MERA PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA DECISÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Embargos de Declaração opostos pelo recorrido nos quais argumenta que não foi analisado no acórdão o requisito essencial para o recebimento da GAB, qual seja, o cumprimento integral da carga horária semanal pelo servidor em atividades relacionadas com as ações básicas de saúde. Aduz haver excesso no valor vindicado pela autora. Contrarrazões não foram apresentadas.
II. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). Além disso, o Superior Tribunal de Justiça admite embargos de declaração contra decisão fundada em premissa equivocada, inclusive a atribuição de efeitos infringentes (Por todos: EDcl no AgInt no AREsp 1315552/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 17/08/2021).
III. Os presentes embargos não apontam vícios sanáveis com embargos de declaração. A recorrida é servidora pública do Distrito Federal e ocupa o cargo de técnico em enfermagem, lotada na Diretora Regional de Atenção Primária à Saúde, Núcleo de Vigilância Epidemiológica e Imunização/Rede de Frio (ID no 67845805, pg. 01), cumprindo carga horária de 40h semanais (ID no 67845797, pg. 01). Conclui-se que a recorrida cumpre integralmente sua carga horária semanal em atividades relacionadas às ações básicas de saúde, pois o NVEPI – Núcleo de Vigilância Epidemiológica e Imunização é unidade orgânica de execução, subordinada à Diretoria Regional de Atenção Primária à Saúde. Quanto ao valor fixado, este foi alcançado com o cálculo de ID no 67845801, alcançando-se o montante com o cálculo de 10% do valor da remuneração, em relação ao período de janeiro/2020 até agosto de 2024, conforme as fichas financeiras juntadas de ID no 67845800.
IV. Nestes termos, tem-se que os embargos de declaração não constituem a via adequada para a rediscussão das questões já decididas no curso do processo. Ante a ausência de vícios ou premissa equivocada no acórdão embargado, a rejeição dos embargos é medida de que se impõe.
V. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS.
VI. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.